Tribunal: TJDFT
Processo: 0705260-78.2024.8.07.0010
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. AUSÊNCIA DE TURBAÇÃO ATUAL E PERSISTENTE. ÔNUS DA PROVA. FATOS PRETÉRITOS SUPERADOS. AMEAÇA HIPOTÉTICA. TUTELA POSSESSÓRIA INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de manutenção de posse, ao fundamento de ausência de turbação atual e persistente. A apelante sustenta nulidade da sentença por falta de fundamentação e alega que as provas demonstram a turbação possessória e o risco de novas ameaças à sua posse.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se restou demonstrada turbação atual e persistente da posse que justifique a procedência da ação possessória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença atende aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do Código de Processo Civil, apresentando relatório, fundamentação clara e dispositivo, tendo analisado o conjunto probatório e concluído, fundamentadamente, pela ausência de turbação contemporânea. O inconformismo com o resultado não se confunde com ausência de motivação.
4. Nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência da ação de manutenção de posse depende da demonstração cumulativa do exercício da posse pelo autor, da ocorrência de turbação praticada pelo réu, da data da turbação e da continuação da posse pelo autor, ainda que turbada, sendo que compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I).
5. A tutela possessória destina-se à proteção da posse contra turbações concretas e atuais, não sendo cabível para resguardar situações pretéritas já superadas ou meras conjecturas de ameaça futura.
6. A instrução processual evidenciou de forma incontroversa que a requerida não mais reside no imóvel e que estabeleceu residência em endereço diverso desde a intervenção policial, não havendo qualquer tentativa posterior de reingresso ou turbação efetiva da posse.
7. Os episódios narrados pela apelante (boletim de ocorrência e vídeos) referem-se a fatos pretéritos que culminaram com a intervenção policial e a saída definitiva da apelada do imóvel.
8. O mero temor subjetivo de que atos de turbação possam vir a ocorrer no futuro não autoriza o deferimento da tutela possessória, sendo necessária a demonstração de turbação concreta e atual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A ação de manutenção de posse exige a demonstração de turbação atual e persistente, não se prestando à proteção contra fatos pretéritos já cessados ou meras conjecturas de ameaça futura.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 1.196 e 1.208; CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, 373, I, 489, § 1o, 560, 561.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1948827, 0704006-10.2023.8.07.0009, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024, DJe 06/12/2024.